Tribunal: TCU
Processo: 035.101/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Shalom Taxi Servicos de Agenciamento e Intermediacao de Pagamento de Corridas de Taxi Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1466/2024-TCU-Plenário , nestes autos de representação, formulada pela Shalom Táxi Serviços de Agenciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de Táxi Ltda, ora recorrente, acerca de suposta irregularidade na participação da empresa Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda. em licitação promovida pela Câmara dos Deputados. Considerando que a jurisprudência do TCU é consolidada na linha de que o reconhecimento da representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessada, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário); considerando que a recorrente não demonstrou qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; considerando que, desse modo, a recorrente não possui legitimidade para apresentar recurso; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 144, 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela recorrente, ante a ausência de legitimidade recursal; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 035.101/2023-7 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Shalom Táxi Serviços de Agenciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de Táxi Ltda. (24.427.002/0001-20). 1.2. Interessada: Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda. (02.605.452/0001-22). 1.3. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Altair Almeida (155622/OAB-SP), Rafaella Pereira Almeida (72110/OAB-GO) e outros, representando Shalom Táxi Serviços de Agenciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de Táxi Ltda.; Antenor Pereira Madruga Filho (25930/OAB-DF), Guilherme Moreira Serra (60786/OAB-DF) e outros, representando Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.